Tribunal: CARF
Processo: 13893.720765/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13893.720765/2012-46
ACÓRDÃO
2201-012.224 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a instrução
probatória nos casos de Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Luana Esteves Freitas e Thiago Álvares Feital, que lhe
deram provimento. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, os Conselheiros
Luana Esteves Freitas e Thiago Álvares Feital, que vencido, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.224 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720765/2012-46
2

RELATÓRIO
O Auto de Infração lavrado contra o contribuinte é relativo ao ano-calendário 2009,
em virtude da omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente de pessoa jurídica (fl. 2 a 6).
Na Impugnação (fl. 8 a 10), reconheceu a procedência da autuação relativa aos
valores em nome de Sueli Rocha de Souza, dependente. Em relação aos valores provenientes de
pagamento acumulado feito pelo INSS, alega que os valores acumulados correspondem, em
verdade, a 59 parcelas, de forma que, se tivessem sido recebidos mês a mês, não estariam sujeitos
à tributação, conforme a Instrução Normativa RFB n. 1.127/2011. Alega que não omitiu os
rendimentos, tendo declarado no campo ‘outros’, de rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
A 15a Turma da DRJ/SPO, no Acórdão n. 16-62.546 (fl. 48 a 53), determinou a
cobrança dos valores incontroversos. Quanto ao montante controvertido relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente, tratou da sistemática dada pela Lei n. 12.350/2010.
Relatou que a regulamentação trazida pela mencionada Lei passou a ser muito
favorável ao contribuinte, por prever a tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da
tabela mensal, mediante a multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os
rendimentos.
Arrematou informando que o § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses
rendimentos, quando, recebidos entre 1°de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da
Lei resultante da conversão da Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma
desse artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário
de 2010.
Por fim, manteve o auto de infração por não haver previsão legal indicando que a
sistemática seria aplicável a rendimentos recebidos antes de 1a de janeiro de 2010. Tampouco
seria aplicável a Instrução Normativa RFB n. 1.127/2011, dado que a norma corresponde a mera
regulamentação da Lei mencionada.
Arrematou indicando o art. 105 do CTN, que aduz: “A legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja
ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 57 a 59), o contribuinte reiterou seus argumentos de
primeira instância, ratificando a necessidade de aplicação da Instrução Normativa RFB n.
1.127/2011 para que sejam apurados os valores mensais, e não o montante global recebido em
fevereiro de 2010.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.224 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720765/2012-46
3
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Após ter sido cientificado do Acórdão em 27/01/2015 (fl. 103), o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário em 01/02/2015 (fl. 57). O recurso é tempestivo, já que foi
apresentado dentro do prazo de 30 dias contados a partir da data da ciência da decisão de
primeira instância de julgamento.
2. Recebimento acumulado de rendimentos.
Conforme se verifica no presente caso, os valores em questão tratam de
rendimentos acumulados decorrentes de aposentadoria por tempo de contribuição do período de
13/05/1998 a 31/03/2003.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a omissão de rendimentos decorreu
da declaração equivocada como “Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis”, quando deveria ter
sido declarada no campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica”.
A redação original do art. 12 da Lei no 7.713/1988 previa que, nos casos de
rendimentos recebidos acumuladamente referentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, o Imposto sobre a Renda incidiria no mês em que ocorresse o recebimento ou
crédito, calculado sobre o valor total dos rendimentos, deduzidas as despesas comprovadamente
necessárias à ação judicial para obtenção desses valores, inclusive honorários advocatícios pagos
pelo contribuinte, desde que não indenizados:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Com a introdução do art. 12-A pela Medida Provisória no 497/2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, houve alteração na sistemática de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente a partir de 28 de julho de 2010. Passou-se a adotar a tributação
exclusiva na fonte, no mês do recebimento ou crédito, de forma separada dos demais
rendimentos do mês, utilizando-se a tabela progressiva do Imposto sobre a Renda. O cálculo do
imposto passou a considerar a multiplicação do número de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores da tabela progressiva mensal vigente no mês do recebimento ou
crédito:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.224 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720765/2012-46
4
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Posteriormente, a Medida Provisória no 670, de 10 de março de 2015, convertida na
Lei no 13.149/2015, conferiu nova redação ao art. 12-A da Lei no 7.713/88, eliminando restrições
quanto à natureza dos rendimentos. Assim, qualquer verba recebida acumuladamente, desde que
sujeita à incidência do Imposto sobre a Renda pela tabela progressiva, passou a ser tributada
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, de modo separado dos demais
rendimentos do mês:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Dessa forma, no ano-calendário de 2009, os valores recebidos acumuladamente de
entidades de previdência complementar não estavam sujeitos ao regime de tributação exclusiva
na fonte, em separado dos demais rendimentos.
No julgamento do RE no 614.406/RS (Tema 368), com repercussão geral
reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a apuração do imposto de
renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto devido, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido pagos. Este entendimento é vinculante no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Tema 368 do STF: O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas
acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito
de uma única vez.
Nesse contexto, os rendimentos tributáveis omitidos recebidos acumuladamente
pelo contribuinte, relativos ao ano calendário de 2009, decorrentes de aposentadoria por tempo
de serviço, deverão ser calculados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.224 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720765/2012-46
5
No caso concreto, o contribuinte apresentou declaração do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) comprovando que o rendimento corresponde a benefício referente ao
período de pagamento entre 13/05/1998 e 31/03/2003 (fl. 43).
Não há nos autos planilha com valores mensais. Tem sido entendimento desta
Turma que a falta deste documento não comprova o direito do contribuinte:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS. O recurso deverá ser instruído com os
documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do
contribuinte a perfeita instrução probatória.
(...) Contudo, para o correto cálculo do tributo devido com base no regime de
competência sobre o RRA, é imperioso que a unidade preparadora tenha
conhecimento qual o respectivo valor relativo a cada competência, de modo a
utilizar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi
reconhecida como devida.
Assim, caberia ao contribuinte juntar aos autos documento que comprove e
discrimine o RRA nas diversas competência a que se referiu. Diga-se de passagem,
tal documento era de fácil obtenção por parte do RECORRENTE, bastando uma
simples cópia dos autos do processo previdenciário que reconheceu seu
benefício.
Portanto, considerando que o único documento dos autos que atesta que se
tratam de rendimentos recebidos acumuladamente é a certidão de fls. 23 e que
ela não discrimina o montante pago por competência, não pode ser acatado o
pleito do RECORRENTE. (Acórdão n. 2201-008.037, Relator Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sessão de 03/12/2020).
Neste ponto, não tem razão o contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital
Divirjo respeitosamente do relator em relação à sua conclusão. Apesar de comungar
do entendimento de que o Recurso Extraordinário n° 614.406 RS aplica-se obrigatoriamente ao
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.224 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.720765/2012-46
6
CARF, o relator entendeu no caso que a ausência nos autos de planilha com valores mensais
referentes aos pagamentos é óbice ao reconhecimento do direito do contribuinte.
Entendo, diferentemente, que o que cabe ao contribuinte demonstrar nestes casos
é que o rendimento tenha sido recebido forma acumulada bem como a quantidade de meses a
que se refere. A questão sobre o cálculo relativo às parcelas referentes a cada mês é tema alheio à
discussão de mérito que se coloca perante o CARF e diz respeito à fase processual distinta
pertinente à delegacia de origem.
Da leitura dos autos, verifico que o confronto da notificação de lançamento (fl. 33)
com o comprovante à fl. 43 deixa clara a natureza do rendimento recebido (créditos de ação de
revisão de benefício previdenciário) bem como a quantidade de meses a que os rendimentos se
referem (58 meses). O valor declarado pelo contribuinte (fls. 26-30) corresponde ao valor líquido
previsto na comunicação de crédito emitida pelo INSS (fl. 43).
Esses elementos, a meu ver, são o suficiente para dar provimento ao recurso.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 111
DF CARF MF
Original